Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-43.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002472-43.2020.8.11.0011
APELANTE: DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DANO AO PATRIMONIO PÚBLICO (VIATURA POLICIAL) - INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 306, DA LEI N° 9.503/1997– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NOCENDI – ATIPICIDADE DA CONDUTA – RÉU ABSOLVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.
2) Para a configuração do crime de dano (art. 163, §único, III, do Código Penal), faz-se imprescindível a vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ao erário público (animus nocendi), não sendo esse o caso dos autos pois o acusado ao colidir na viatura policial tinha como intento obedecer o comando emanado de autoridade.
3) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002472-43.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA - CPF: 039.456.291-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO (VÍTIMA), WELINGTON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 902.979.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CELSO FERREIRA - CPF: 906.564.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURANÇA NO TRANSITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DANO AO PATRIMONIO PÚBLICO (VIATURA POLICIAL) - INCONFORMISMO DA DEFESA – 1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO
306, DA LEI N° 9.503/1997
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – 2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NOCENDI
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – RÉU ABSOLVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.

2)

Para a configuração do crime de dano (art. 163, §único, III, do Código Penal), faz-se imprescindível a vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ao erário público (animus nocendi), não sendo esse o caso dos autos pois o acusado ao colidir na viatura policial tinha como intento obedecer o comando emanado de autoridade.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Darian Aparecido Bezerra Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
1002472-43.2020.8.11.0011
, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa e 02 (dois) meses de pena suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito previsto no art. 306, da Lei n° 9.503/1997 e art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP e
com base no princípio
in dubio pro reo

alegando que não foram produzidas provas no que se refere a materialidade
do crime de embriaguez
ao volante e que a palavra do policial não é prova apta para, por si só, sustentar um decreto condenatório e, quanto ao crime de
dano qualificado
, sustenta ausência de dolo específico.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena, sob a tese de que reincidência, isoladamente, não se revela legítima para o estabelecimento do regime inicial mais gravoso do que o quantum concretizado da pena aplicada permitir, salvo motivação idônea, nos termos da Súmula 719 do STF, inexistente no caso dos autos (id. 139391192).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 136856330).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo desprovimento do recurso, sumariando:

“
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante e dano qualificado (art. 306, do CTB e art. 163, parágrafo único, III, do CP). Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Pretendida absolvição, em relação ao delito de embriaguez ao volante, por insuficiência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria demonstradas. Lei no 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora. Prova testemunhal que evidenciou a embriaguez do acusado por ocasião dos fatos. Condenação que era mesmo impositiva. 2) Pretendida absolvição, em relação ao crime de dano qualificado, por ausência de comprovação do dolo específico. Improcedência. Crime que prescinde de comprovação de dolo específico, bastando o dolo genérico. Simples deterioração ou inutilização voluntária de patrimônio alheio (público) que dá azo à configuração do delito em comento. 3) Pretendida alteração do regime inicial do cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto. Improcedência, em face da comprovada reincidência.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.” (id. 139391192).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório e,
quanto ao crime de dano qualificado
, sustenta
ausência de dolo específico
. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena.

Infere-se do caderno informativo que, no
26/09/2020
, por volta das 20h20min, em via pública, na Avenida Mariana, bairro Centro, no município de Curvelândia/MT, comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o apelante
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão de influência de álcool e
praticou danos contra o patrimônio público na direção de veículo automotor
(viatura policial).

Ressai dos autos que o apelante conduzia veículo automotor em
estado de embriaguez, conforme aponta o teste alcoolemia e que na ocasião tentava estacioná-lo de forma irregular, razão pela qual os policiais militares solicitaram que o retirasse, mas ao invés de engatar a primeira marcha o recorrente engatou a marcha ré, fazendo com que colidisse com a viatura policial placa CQU8340 (fato 1).

Desse modo, o apelante provocou danos materiais contra patrimônio público, sendo em razão de conduzir o veículo embriagado e de forma imprudente e desatenta, executando uma manobra de marcha à ré em direção da viatura policial, causou danos na porta traseira em seu lado direito, conforme Boletim de Ocorrência (fato 2).

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no
art. art. 306, § 1°, inciso II, do CTB c/c art.163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, em concurso formal de crimes.

A
materialidade delitiva do crime de embriaguez ao volante
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 136856293 – pág. 3), boletim de ocorrência (id. 136856293 – págs. 6/11), termo de constatação etílica (id. 136856293 – págs. 12/13), relatório policial (id. 136856293 – págs. 35/), laudo pericial de constatação de danos n. 400.2.05.2020.011059-01 (id. 136856318), bem como pelos depoimentos testemunhais.

A
autoria
do delito da mesma forma está evidenciada ante o conjunto probatório jungido aos autos, uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são harmônicos, de modo a comprovar a prática da infração penal pelo recorrente.

Na fase inquisitorial,
o apelante
usou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio
(id. 136856293 - Págs. 20/22).

Em
juízo
, foi
decretada a revelia do acusado
, pois devidamente intimado não compareceu à audiência e não apresentou justificativa (id. 136856321).

O condutor do flagrante Policial Militar,
Antônio Celso Ferreira
, relatou na fase extrajudicial que “
em rondas pelo centro de Curvelândia, deparou-se com um veículo saveiro, placa BLX2739, estacionado de forma irregular na Avenida Mariana; QUE então foi solicitado que o condutor retirasse o veículo do local; QUE em seguida o condutor adentrou no veículo e engatou a marcha ré, onde veio a abalroar com a VTR, placa QCU8340; QUE neste momento foi feita a abordagem e constatado que o condutor aparentava estar em visível estado de embriagues alcoólica; QUE foi feita a checagem dos documentos pessoais onde o condutor portava, sendo eles, uma CNH com data de vencimento no mês de janeiro de 2020; QUE foi dada voz de prisão e o suspeito DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA tentou resistir, de forma foi empregada força moderada necessária para conter o suspeito e, devido ao seu estado de exaltação, foi necessário fazer uso de algemas para resguardar a integridade física tanto da GUPM quanto do próprio suspeito; QUE DARIAN foi conduzido até o NPM de Curvelândia para confecção do boletim de ocorrência e foram lavradas as devidas notificações (n° 1505407 e 1505431), bem como o auto de apreensão do veículo (n° 304665); QUE a viatura sofreu avarias de pequena monta na porta traseira do lado direito em virtude do abalroamento ocasionado pela manobra de marcha a ré feita pelo suspeito DARIAN
” (id. 136856293 - Pág. 15/16).

No mesmo compasso foi a declaração do Policial Militar
Welington Roberto de Souza
prestada perante a autoridade policial.

Em
juízo
, o Policial Militar
Antônio Celso Ferreira
, ratificou as declarações, aduzindo que “
no dia dos fatos estavam em rondas quando depararam com o veículo na saída da cidade, estacionado de forma irregular, solicitaram ao condutor para que estacionasse corretamente.
Ao adentrar no veículo ele engatou a marcha ré

e bateu na viatura,

causou danos ao veículo na porta dianteira. Constataram que ele estava em visível estado de embriaguez, com olhos vermelhos, exalando odor etílico
, sendo lavrado termo de constatação. A viatura estava para atrás do acusado, mas com uma boa distância
(...)” (depoimento constante da sentença id. 136856321).

Ressai clarividente que a prova oral dos agentes públicos que atuaram no caso são uníssonas e coerentes a demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, consoante restou comprovado.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Com efeito, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n.o 8 do IUJ no 101532/2015).

Vale dizer que, a corroborar o depoimento do policial ouvido em juízo, o auto de constatação de sinais de embriaguez revela que o apelante conduzia veículo automotor apresentando sinais de olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, não sabia ver as horas, não se lembrava dos atos cometidos, fala alterada (id. 136856293 - págs. 12/13).

A
inda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, §2o, do CTB, que
" A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".

Nesse sentido,
verbis
a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
““RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART.306 CTB] – PLEITO DEFENSIVO COM PEDIDO ÚNICO CALCADO NA TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – ESTADO ETÍLICO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS]. Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez , resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.[precedentes TJ/MT Ap 64464/2018]”
(
N.U 0000827-32.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Dessa forma, havendo provas suficientes nos autos, deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante, nos exatos termos da r. sentença objurgada.

Quanto ao pleito de absolvição do crime de
dano qualificado por ausência de dolo específico
, entendo que
razão assiste à defesa
.

Aduz a defesa que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação quanto ao crime de dano qualificado, por não comprovar o
animus nocendi
, tornando atípica a conduta.

A figura típica prevista no art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP tem por finalidade conferir especial proteção aos bens públicos, penalizando mais gravemente aquele que os danifica, pois, o prejuízo é coletivo e não individual. Há muito se discute na doutrina e jurisprudência acerca da necessidade de comprovação do animus nocendi para a caracterização do delito em comento.

Ressai dos autos que no dia fatídico o apelante estacionou o veículo que conduzia de forma irregular, de modo que de forma imprudente e desatenta, executando uma manobra de marcha à ré em direção da viatura policial, causou danos ao veículo na porta dianteira, consonaste laudo de constatação de danos n. 400.2.05.2020.011059-01, lançado ao id. 136856318.

É inconteste nos autos que houve o abalroamento entre o veículo em que o apelante conduzia contra a viatura da polícia, o que gerou estrago no bem público.

O art. 163, parágrafo único, inciso III, preceitua:

“Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

... III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
;”

Em seu relato judicial, o Policial Militar
Antônio Celso Ferreira
, afirmou que a guarnição deparou “
com o veículo na saída da cidade, estacionado de forma irregular,
solicitaram ao condutor para que estacionasse corretamente. Ao adentrar no veículo ele engatou a marcha ré e bateu na viatura
, causou danos ao veículo na porta dianteira. (...)
” (id. 136856321).

Pelo relato do policial, aliado ao conjunto probatório existente nos autos, não ficou comprovado que o dolo na conduta do agente estava em danificar o patrimônio público e sim, atender ao comando da polícia em estacionar o veículo corretamente.

A ausência de dolo na vontade de destruir, deteriorar ou inutilizar o patrimônio público (
animus nocendi
), não tipifica a figura contida no art. 163, parágrafo único, inciso III do CP, por faltar elemento subjetivo do tipo penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que para a condenação pela prática do crime de dano qualificado deve haver necessariamente a prova do dolo específico (
animus nocendi
) de danificar o bem público, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL, CP. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A danificação de tornozeleira eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, III, do CP, por ausência de animus nocendi. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp 1861044/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) Destacamos.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Celso Delmanto e seus colaboradores Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Júnior e Fábio Machado de Almeida Delmanto, para quem: O dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou danificar. Embora haja opiniões em contrário, entendemos que vem implícito o elemento subjetivo do tipo referente “ao especial fim de agir” (para prejudicar). Na escola tradicional, pede-se, geralmente, o “dolo específico”, que é a vontade de prejudicar. Na jurisprudência, a matéria também não é tranquila, mas predomina, atualmente, a corrente que exige o “propósito de prejudicar”; assim, tem-se entendido que não caracteriza o crime de dano a conduta do preso que danifica as grades para fugir. (In Código Penal Comentado, 7. ed. atual. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 492/493) . Destacamos

Nesse sentido são os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155, §§ 1o E 4o, INCS. I E IV, E NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DO ANIMUS NOCENDI – IMPROCEDÊNCIA – DANOS ÀS CELAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA QUE NÃO FORAM OCASIONADOS COM O INTUITO ÚNICO DE EMPREENDER FUGA, MAS TAMBÉM DE FURTAR A REPARTIÇÃO POLICIAL
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – 2. MAJORANTE DE PENA DO DELITO DE FURTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO QUE INCIDE INDEPENDETEMENTE DE O LOCAL DOS FATOS SER HABITADO OU NÃO OU EXISTIR MORADORES REPOUSANDO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – SUBTRAÇÃO OCORRIDA DURANTE A MADRUGADA - 3. REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DE PORTAS ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E POR RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 4. CONCURSO DE PESSOAS NA SUBTRAÇÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS – COMUNHÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS APELANTES E A CORRÉ – TIPO PENAL DERIVADO PREVISTO NO ART. 155, §4o, INC. IV, DO CP MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial, somente se considera atípica a conduta de destruir, deteriorar ou inutilizar objetos materiais de estabelecimento penal ou viatura de polícia se a intenção única do detento é obter a liberdade, o que não se verifica na hipótese, pois as provas amealhadas aos autos deixam em evidência que o dano às celas da Delegacia de Polícia foi ocasionado para que os réus subtraíssem coisas da repartição policial, somente após o que empreenderam fuga.

2. (...)”
. (
N.U 1000899-12.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Destarte, não restando demonstrado a existência do
animus nocendi
por parte do apelante, ou seja, a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio público, a
sua absolvição é medida que se impõe.

Assim, diante da absolvição do crime de dano que se operou e a manutenção da sentença condenatória pelo crime de embriaguez, remanesce em desfavor do apelante, tão somente, a pena referente a este último, tal seja, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, com o pagamento de 12 (doze) dias multa e 02 (dois) meses de pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, mantendo-se o regime inicial semiaberto, por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista a o
quantum
da pena e
reincidência
criminal do réu.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA
, para tão somente
absolvê-lo do crime
prescrito no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal,
mantendo, no entanto, a condenação pelo crime descrito no art. 306, da Lei n° 9.503/1997, remanescendo a pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, com o pagamento de 12 (doze) dias multa e 02 (dois) meses de pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, em regime semiaberto.

Comunique-se com urgência o Juízo das Execuções Penais, quanto às alterações procedidas na sentença condenatória, em face do provimento parcial deste recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022